Tribunal: TJSP
Processo: 2095677-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
– Gratuidade processual. Benefício indeferido ao início do processo. Obtenção na fase de instrução que agora dependia da prova de que se alterou a situação econômica do postulante. Demonstração não apresentada. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2095677-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.455
EMENTA – Gratuidade processual. Benefício indeferido ao início do processo. Obtenção na fase de instrução que agora dependia da prova de que se alterou a situação econômica do postulante. Demonstração não apresentada. Recurso improvido.